Tribunal: TJSP
Processo: 0001417-82.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida concessão da benesse, arguidos como atendidos os requisitos legais. Descabimento.
Agravante, primária, que ora purga pena corporal por sua condenação por estupro de vulnerável. Pena total de oito anos, com TCP previsto para 28.06.2022. Periculosidade evidenciada, eis que

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida concessão da benesse, arguidos como atendidos os requisitos legais. Descabimento.
Agravante, primária, que ora purga pena corporal por sua condenação por estupro de vulnerável. Pena total de oito anos, com TCP previsto para 28.06.2022. Periculosidade evidenciada, eis que condenada por crime hediondo, pautado em presunção absoluta de violência. Conclusões periciais fartamente desfavoráveis, malgrado a ausência de faltas disciplinares registradas. Exame criminológico. Conquanto não obrigatório, foi considerado necessário na espécie, e com acerto. Súmula Vinculante 26 e Súmula n° 439 do C. STJ. Dilação probatória determinada pelo Juízo "a quo", em legítimo exercício de suas prerrogativas. Art. 196, § 1°, da LEP, c/c art. 156, II, do CPP. Sem efeito vinculativo, a perícia multidisciplinar apontou resultados amplamente contrários. Relatório social indicativo de postura esquiva e verbalizações contraditórias, além de consciência comprometida da moral social, com possibilidade de reincidência, por não assumir qualquer infringência de normas de conduta social. Relatório psicológico que aponta a alienação da própria "culpa" pela agravante, que atribui o fato delitivo ao contato com os queixantes, não parecendo ter usado o tempo de encarceramento para reflexão. Parecer técnico que indicou regressão da reflexão crítica e verbalização contraditória. Fortes referências técnicas adversas à inserção da agravante no regime mais brando, pautado no senso de responsabilidade e na autodisciplina do condenado, nada contaminando, pois, a legitimidade da decisão, em coerência com a necessidade em se escoimarem riscos sociais ligados à prematura concessão de benefícios em execução.

Negado provimento.